Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos e etc. O feito de origem se encontra concluso para sentença, conforme despacho proferido no dia 12 de agosto de 2024. Dessa forma, antes da apreciação do mérito, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informe acerca da eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora